Tribunal: TJDFT
Processo: 0723242-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA DO LOCAL DE DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DE FATO.
1. A competência para o processamento das ações envolvendo menor será o foro do domicílio de quem exerce a guarda, ainda que fática. Precedentes.
2. No caso, segundo as informações constantes da inicial dos autos de origem, atualmente os menores residem em Samambaia com a sua genitora. Portanto, até prova em contrário, não há nada nos autos que indique inveracidade nas afirmações da mãe dos menores, devendo prevalecer a premissa da guarda fática por ela exercida.
3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, o suscitado.